Tribunal: TCU
Processo: 040.922/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2521/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação formulada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) no Espírito Santo em face de possíveis irregularidades cometidas pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) em contratação de funcionários, sem concurso público, para realização do serviço de guarda portuária; Considerando que, nos termos da análise empreendida na peça 21, os indícios apresentados não se confirmaram; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, e em encaminhar cópia desta deliberação ao MPT e à Codesa, juntamente com a instrução (peça 21), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.922/2018-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Companhia Docas do Espírito Santo 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.5. Representação legal: Bruna Canal Gagno (OAB/ES 13.701) e outros, representando Companhia Docas do Espírito Santo. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.